Tribunal: TJMT
Processo: 1001378-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE MORA NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO. PARCELAS QUITADAS PREVIAMENTE MEDIANTE ACORDO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 722/STJ. EXTINÇÃO DO FEITO POR EFEITO TRANSLATIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob fundamento de inadimplemento contratual.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de mora no momento do ajuizamento da ação; (ii) definir a aplicabilidade da tese firmada no Tema 722 do STJ; (iii) analisar a ocorrência de litigância de má-fé pela instituição financeira.
III. Razões de decidir
3. A ação de busca e apreensão exige, como pressuposto indispensável, a comprovação da mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula 72 do STJ.
4. Restou comprovado que as parcelas que fundamentaram a ação foram integralmente quitadas antes do ajuizamento, mediante acordo celebrado com a própria assessoria jurídica do credor, inexistindo inadimplemento no momento da propositura da demanda.
5. A tese do Tema 722 do STJ, que exige a quitação da integralidade da dívida para purgação da mora, aplica-se apenas após a efetivação da liminar de busca e apreensão, não sendo pertinente quando inexistente mora originária.
6. Configurada a ausência de interesse de agir, impõe-se a extinção do feito originário sem resolução de mérito, sendo possível sua declaração por meio do efeito translativo no agravo de instrumento.
7. Caracteriza litigância de má-fé a conduta do credor que ajuíza ação fundada em dívida já quitada, alterando a verdade dos fatos e utilizando o processo de forma temerária, nos termos do art. 80, II e V, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de mora no momento do ajuizamento da ação de busca e apreensão afasta o interesse de agir, impondo a extinção do feito. 2. O Tema 722 do STJ não se aplica quando a dívida já se encontra quitada antes da propositura da ação. 3. Configura litigância de má-fé o ajuizamento de demanda fundada em débito previamente quitado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 485, VI; Decreto-Lei no 911/69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 722 (REsp 1.418.593/MS).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001378-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO LEONEL TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 032.809.951-16 (ADVOGADO), CLODOALDO SOARES MARCOLINO - CPF: 879.779.311-68 (AGRAVADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE MORA NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO. PARCELAS QUITADAS PREVIAMENTE MEDIANTE ACORDO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 722/STJ. EXTINÇÃO DO FEITO POR EFEITO TRANSLATIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob fundamento de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de mora no momento do ajuizamento da ação; (
ii
) definir a aplicabilidade da tese firmada no Tema 722 do STJ; (
iii
) analisar a ocorrência de litigância de má-fé pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A ação de busca e apreensão exige, como pressuposto indispensável, a comprovação da mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

4. Restou comprovado que as parcelas que fundamentaram a ação foram integralmente quitadas antes do ajuizamento, mediante acordo celebrado com a própria assessoria jurídica do credor, inexistindo inadimplemento no momento da propositura da demanda.

5. A tese do Tema 722 do STJ, que exige a quitação da integralidade da dívida para purgação da mora, aplica-se apenas após a efetivação da liminar de busca e apreensão, não sendo pertinente quando inexistente mora originária.

6. Configurada a ausência de interesse de agir, impõe-se a extinção do feito originário sem resolução de mérito, sendo possível sua declaração por meio do efeito translativo no agravo de instrumento.

7. Caracteriza litigância de má-fé a conduta do credor que ajuíza ação fundada em dívida já quitada, alterando a verdade dos fatos e utilizando o processo de forma temerária, nos termos do art. 80, II e V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de mora no momento do ajuizamento da ação de busca e apreensão afasta o interesse de agir, impondo a extinção do feito. 2. O Tema 722 do STJ não se aplica quando a dívida já se encontra quitada antes da propositura da ação. 3. Configura litigância de má-fé o ajuizamento de demanda fundada em débito previamente quitado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 80, 81, 485, VI; Decreto-Lei no 911/69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, Tema 722 (REsp 1.418.593/MS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CLODOALDO SOARES MARCOLINO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
(
no 1034338-20.2025.8.11.0003
) ajuizada por
SANTANDER SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., deferiu a liminar para apreensão do veículo VW
Spacefox
1.6
Trendline
, Placa QCO9934, alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais (
id.
341232356), o agravante sustenta, em síntese, a ausência de mora, requisito indispensável para a propositura da ação. Narra que a instituição financeira ajuizou a demanda em 22/12/2025, fundamentando-se no inadimplemento das parcelas vencidas entre junho e setembro de 2025.

Contudo, o recorrente comprova documentalmente que tais parcelas (no 21 a 24) foram objeto de acordo extrajudicial celebrado com a assessoria jurídica do próprio banco (Mac Barbosa Advogados), tendo sido integralmente quitadas em 17/10/2025
,
mais de dois meses antes do ajuizamento da ação, conforme boleto e comprovante de pagamento anexos aos autos. Ademais, demonstra o pagamento das parcelas subsequentes (vincendas), estando o contrato rigorosamente em dia.

Aduz a falta de interesse de agir do agravado e pleiteia a aplicação do efeito translativo para a extinção do feito de origem. Requer, ainda, a condenação do banco por litigância de má-fé, vez que demandou por dívida já paga, omitindo o acordo extrajudicial. Destaca o
periculum in mora
inverso, pois é taxista e utiliza o veículo como ferramenta de trabalho.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (
id.
343427392), obstando a apreensão do bem.

O Juízo
a quo
prestou informações (
id.
344233380), comunicando a manutenção da decisão agravada e apontando o descumprimento, pelo agravante, do disposto no art. 1.018 do CPC.

Devidamente intimado, o agravado apresentou manifestação protocolada sob a nomenclatura de "Embargos de Declaração" (
id.
350738366). No entanto, o teor da peça é, inequivocamente, de C
ontrarrazões
ao Agravo, onde defende a manutenção da liminar, argumentando que a purgação da mora deve se dar pela integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), nos termos do entendimento do STJ (Tema 722).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

I - JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE E DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO (ART. 1.018 CPC)

Inicialmente, registro que a peça apresentada pelo agravado sob a epígrafe de "Embargos de Declaração" (
id.
350738366) possui nítido caráter de resposta ao recurso (
Contra
rrazões
), tanto que o próprio texto da petição requer o recebimento como tal. Pelo princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, recebo a peça como C
ontrarrazões
.

Nas informações prestadas, o Juízo singular noticiou que o agravante não cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC (juntada de cópia do recurso na origem). Todavia, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que o descumprimento dessa providência só enseja a inadmissibilidade do recurso se arguido e provado pelo agravado.

No caso, embora o Juiz tenha informado, o agravado, em sua
s
contra
rrazões
, limitou-se a defender o mérito (purgação da mora pela integralidade), não suscitando a preliminar de descumprimento do art. 1.018 do CPC. Ademais, tratando-se de processo eletrônico, tal exigência é mitigada (§ 2o do art. 1.018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.018, §§ 2o E 3o, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.

2. Inexistindo prejuízo para a parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade, considerando-se cumprida a diligência prevista no art. 1.018, §§ 2o e 3o, do CPC.

3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

5. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.662.030/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 8/7/2024.)

Assim,

rejeito
a preliminar levantada e, presentes os pressupostos de admissibilidade,

conheço
do recurso
.

II –
VOTO
MÉRITO

2.1 Da verificação da existência da mora

O cerne da controvérsia reside na verificação da existência de mora no momento da propositura da Ação de Busca e Apreensão.

Pois bem.
A Ação de Busca e Apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, exige como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor (Súmula 72 do STJ).

Compulsando os autos, verifica-se uma situação de manifesta ausência de interesse de agir por parte da instituição financeira.

O Banco agravado ajuizou a ação em 22/12/2025, instruindo a inicial com notificação e demonstrativo de débito referente às parcelas vencidas a partir de 20/06/2025.

Ocorre que o agravante acostou prova robusta e irrefutável de que a mora que fundamentou a ação já havia sido purgada extrajudicialmente muito antes do ajuizamento.

As c
onversas de
WhatsAp
p (
id.
341232361)
c
omprovam a negociação com a assessoria "Mac Barbosa Advogados", representante do Santander, em
outubro
de 2025.

O Agravante
juntou b
oleto e
c
omprovante de
p
agamento (
id.
341232364)
demonstrando que

pagou, em 17/10/2025, a quantia de R$ 4.407,57
(quatro mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e sete centavos)
. O recibo do pagador discrimina expressamente
o Contrato no.20038539182 e
que o valor
se refere

às
parcelas originais no 21 (20/06/25) a 24 (20/09/25).

Ora, se as parcelas que fundamentaram o pedido d
a ação

de
busca e apreensão ajuizad
a
em dezembro
de 2025
foram quitadas em outubro
/2025
, mediante acordo com o próprio credor, não havia inadimplemento no momento da propositura da ação.

A tese defensiva do agravado em
contrarrazões
, sustentando que "a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas)", nos termos do Recurso Especial Repetitivo no 1.418.593/MS, é absolutamente inaplicável ao caso.

O entendimento do STJ refere-se à purgação da mora após a execução da liminar de busca e apreensão, dentro do prazo de 5 dias.
In
casu
, não
se está
discutindo a purgação da mora processual, mas sim o fato de que a dívida não existia quando o processo nasceu. O credor recebeu as parcelas em atraso amigavelmente, convalidou o contrato, e meses depois, de forma temerária, ajuizou a ação como se o devedor estivesse inadimplente.

Tal conduta viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva e esvazia o requisito essencial do Decreto-Lei 911/69. Sem mora prévia, não há busca e apreensão.

2.2 D
o efeito translativo e da litigância de má-fé

Diante da comprovação de que o débito estava quitado antes da propositura da demanda, impõe-se reconhecer a carência de ação por falta de interesse de agir.

Tratando-se de matéria de ordem pública, aplico o efeito translativo ao presente Agravo de Instrumento para extinguir a ação originária.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, entendo que assiste razão ao Agravante. O Banco alterou a verdade dos fatos ao afirmar na inicial que o réu
"deixou de pagar as prestações a partir de 20/06/2025"
, quando, na verdade, já havia recebido tais valores através de sua assessoria. Ajuizar ação de busca e apreensão de veículo de trabalho (táxi) baseada em dívida inexistente configura uso do processo para objetivo ilegal e conduta temerária (art. 80, II e V, do CPC).

Dessa forma, condeno o agravado ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, em favor do agravante (art. 81 do CPC). Deixo de aplicar a sanção do art. 940 do CC (pagamento em dobro) nesta via recursal, pois tal pleito demanda ação própria ou reconvenção com ampla dilação probatória, incompatível com a estreita via do agravo, sem prejuízo de que o agravante o persegue em via ordinária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:

REVOGAR
a decisão liminar de busca e apreensão;
e, a
plicando o efeito translativo,

JULGAR EXTINTO
o processo de origem (Ação de Busca e Apreensão no 1034338-20.2025.8.11.0003), sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de interesse de agir (inexistência de mora);

CONDENAR
o agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa;

Inverter o ônus
da
sucumbência, condenando o agravado ao pagamento das custas processuais de origem e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026